Tribunal: STF
Processo: HC 259829
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e disputa automobilística não autorizada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a desclassificação do delito, a fim de afastar a competência do Tribunal do Júri e determinar a remessa dos autos à vara comum, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação dirigida ao paciente (homicídio qualificado) não decorre de aplicação aleatória do dolo eventual. Pelo contrário, foram indicadas circunstâncias específicas do caso — em especial, a condução do veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e a participação em disputa automobilística não autorizada (“racha”) — que revelam a anormalidade da conduta e evidenciam aparente desconsideração, indiferença ou desprezo pelo resultado lesivo. 



    4. O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá “ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa” (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015).



    IV. DISPOSITIVO.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.